Tribunal: TJES
Processo: 5008246-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Condomínio; Administração; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008246-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIORGIO PATRICK PEREIRA DE LIMA
RECORRIDO: CONDOMINIO ROSSI PRACAS RESERVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008246-82.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
GIORGIO PATRICK PEREIRA DE LIMA

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO ROSSI PRAÇAS RESERVA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TAXA CONDOMINIAL. UNIDADE ISENTA POR IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, em que o Autor afirma que identificou que na taxa condominial estava sendo cobrada taxa de contratação de professor de educação física aprovada em assembleia condominial. Indica que não pode gozar desse serviço por proibição médica. Sustenta que o valor é superior ao valor de mercado e não está previsto na convenção ou no regimento interno. Somado a esta situação, alega que técnicos contratados por outra unidade causaram danos aos revestimentos e à parede interior do seu apartamento. Reclama que o Requerido sequer notificou os autores do referido dano. Pleiteia a tutela de urgência para que o Requerido cesse a cobrança da taxa de atividade física. Ao final, requer a declaração da ilegalidade dessa cobrança, a restituição do valor de R$ 156,00, bem como a condenação do Requerido a realizar os reparos na sua unidade, notificando os causadores do dano, além de indenização por dano moral de R$ 10.000,00.

A decisão (ID. 4409622) indeferiu a tutela de urgência.

Em Contestação (ID. 4409625), o Requerido suscita a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que os pedidos não são relacionados entre si. Suscita a preliminar de sua ilegitimidade passiva quanto à obrigação de reparar a unidade do Autor. No mérito, afirma que a contratação do professor de educação física foi devidamente aprovada pela Assembleia Geral, convocada exatamente para esse fim. Quanto aos danos causados à unidade do autor, sustenta que não são de sua responsabilidade, pois foram causados por outro condômino, que foi devidamente notificado, e este fato foi regularmente acompanhado pelo Autor. Por fim, afirma inexistir dano moral.

A Sentença (ID. 4409643) proferida pelo juízo singular dispôs que:

O Autor, enquanto condômino, está submetido às decisões coletivas tomadas pela Assembleia Geral. Tendo sido a referida contratação decidida em Assembleia, todas as unidades devem arcar com essa taxa, ainda que alguns condôminos não possam usufruir desse serviço.

A impossibilidade de cobrar taxas apenas de pessoas que efetivamente usam determinado serviço não pode prosperar, sob pena de se inviabilizar a existência condominial.

Quanto ao pedido de reparo na unidade do Autor, o condomínio Requerido comprovou que esse dano foi causado por condôminos específicos e não por qualquer atividade condominial, sendo identificáveis por vídeos os responsáveis pelo dano, tendo, inclusive, o Requerente participado de todo esse processo.

[...]

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Em seguida, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4409646) alegando ilegalidade da cobrança da taxa condominial referente ao profissional de Educação Física contratado, bem como reitera a necessidade de reparação pelos danos materiais causados em sua unidade, além da indenização por danos morais.

Em Contrarrazões (ID. 4409650) a Recorrida sustentou a legalidade da cobrança conforme aprovação na Convenção realizada, e que os danos causados no imóvel do Recorrente teriam sido causados por terceiros, o que excluiria sua responsabilidade. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Verifico que pretende a Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes seus pedidos.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

No tocante a alegação da ilegalidade da cobrança da taxa condominial referente à contratação de profissional de Educação Física, ouso discordar da douta Magistrada
a quo
, pois entendo que o autor não pode ser compelido a pagar por um serviço não essencial do condomínio, do qual está impedido de utilizar.

Dessa forma, a determinação de participação de todos os condôminos nas despesas do condomínio, sem a observância do proveito destas despesas, não se justifica pelo fundamento lógico, tampouco pelo jurídico, sob pena de prejudicar o coproprietário.

Somado a isso, o fato de ser gasto considerado supérfluo quando se trata de despesa condominial sustenta a ideia de que a referida cobrança não seria ponderada, visto que todo o condomínio suporta os gastos do serviço, que não é essencial ao condomínio, enquanto apenas um seleto grupo usufrui da contraprestação. É de se destacar que, em princípio, nem tudo o que a convenção do condomínio estabelecer poderá fazer lei entre os condôminos, mormente se ela ferir o ordenamento jurídico e a lógica.

Em suma, nenhuma assembleia, ata, regulamento ou convenção pode ir de encontro a tal realidade, por um imperativo lógico.

Neste sentido é a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONDOMÍNIO. LOJA TÉRREA COM ENTRADA INDEPENDENTE. CRITÉRIO DE RATEIO. CONTRIBUIÇÃO DO CONDÔMINO APENAS NAQUILO QUE EFETIVAMENTE FOR PARTÍCIPE NA DESPESA E NA PROPORÇÃO DAS FRAÇÕES IDEAIS. DOUTRINA. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. A convenção condominial deve estar em sintonia com a lei porque apesar da autonomia dos condôminos em autorregulamentar suas condutas, jamais poderão perder de vista a lei, cuja obediência se impõe pelo princípio da supremacia da ordem pública sobre as deliberações privadas.

4. A regra estabelecida no art. 1.340 do novo Código Civil atende ao princípio da equidade, evitando o enriquecimento indevido dos condôminos que se utilizam de serviços ou de partes comuns a diversos deles, em detrimento daqueles que não utilizam os referidos serviços e equipamentos comuns.

5. Na espécie, o condômino somente pode suportar, na proporção de sua participação no condomínio, as despesas de conservação das coisas de cuja utilização efetivamente participa.

6. Onde não existe o gozo e/ou o uso da coisa comum, não existe obrigação de suportar os correspondentes dispêndios.

7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.652.595/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 20/2/2018)

Assim, o condômino somente pode suportar, na proporção de sua participação no condomínio, as despesas das coisas de cuja utilização efetivamente participe.

Portanto, reputo ilegal a cobrança da referida taxa condominial no caso em tela, condenando o Recorrido à devolução dos valores pagos até a presente data, bem como que se abstenha de realizar novas cobranças de tal natureza.

No que tange ao pleito de reparação pelos danos causados à sua unidade, coaduno com o entendimento do juízo de piso, tendo em vista que restou comprovado que os danos no imóvel do Recorrente foram causados por terceiros estranhos à lide (ID. 4409629), motivo pelo qual entendo que não há responsabilidade do Condomínio Requerido sobre tais avarias, visto que foram causadas por condôminos específicos já identificados.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, pois, sem embargo de algum transtorno suportado pela autora diante dos problemas alvitrados, é fato que o Recorrente não foi exposto a qualquer fato que lhe tenha causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum.

Assim, o que se vê é que o problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial, a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

Por tal razão, o recurso deve ser parcialmente provido, na forma da fundamentação ora explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral,
declarando
a ilegalidade da cobrança da referida taxa, condenando o Requerido à devolução dos valores pagos pelo autor até a presente data, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação,
determinando
, ainda, que o Requerido se abstenha de realizar novas cobranças de tal natureza. Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)